Tribunal: TJSP
Processo: 1012749-86.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – Pretensão de afastar decisão administrativa que determinou liminarmente a suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias e aplicação de multa sem que fosse observado o contraditório em processo administrativo aberto por suposta venda de bebida alcoólica a menores –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – Pretensão de afastar decisão administrativa que determinou liminarmente a suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias e aplicação de multa sem que fosse observado o contraditório em processo administrativo aberto por suposta venda de bebida alcoólica a menores – Admissibilidade – Necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa – Ausência de qualquer motivo de urgência para a aplicação de penalidade grave sem a observância do contraditório – O agente fiscal não procedeu ao cumprimento da determinação por considerar que, além de ser frágil a autuação, não foi observado o contraditório a evidenciar a ilegalidade da decisão que aplicou a penalidade – Interesse no mandamus que se mantém para suspender a decisão administrativa liminar – Manutenção da sentença que suspendeu o ato impugnado até que o caso seja julgado por decisão administrativa irrecorrível, com a observância do contraditório – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012749-86.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelado TARCISIO
FERNANDO BLUMER TEIXEIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
2
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320
Apelante: Prefeitura Municipal de Limeira
Apelado: Tarcisio Fernando Blumer Teixeira Leite
Comarca: Limeira
Voto no 17.145
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSÃO
DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E APLICAÇÃO DE
MULTA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
Pretensão de afastar decisão administrativa que determinou
liminarmente a suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias
e aplicação de multa sem que fosse observado o contraditório em
processo administrativo aberto por suposta venda de bebida
alcoólica a menores Admissibilidade Necessidade de respeito
ao contraditório e à ampla defesa Ausência de qualquer motivo
de urgência para a aplicação de penalidade grave sem a
observância do contraditório O agente fiscal não procedeu ao
cumprimento da determinação por considerar que, além de ser
frágil a autuação, não foi observado o contraditório a evidenciar a
ilegalidade da decisão que aplicou a penalidade Interesse no
mandamus que se mantém para suspender a decisão administrativa
liminar Manutenção da sentença que suspendeu o ato impugnado
até que o caso seja julgado por decisão administrativa irrecorrível,
com a observância do contraditório Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, em
mandado de segurança1 impetrado por Tarcisio Fernando Blumer Teixeira
Leite contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Limeira, objetivando
afastar a decisão administrativa que determinou a suspensão do alvará de
funcionamento por 30 dias sem que fosse observado o contraditório no
processo administrativo por suposta venda de bebidas alcoólicas a menores,
julgou procedente o feito “para suspender o ato impugnado até que o caso
seja julgado por decisão administrativa irrecorrível” (fl. 226).
A Fazenda Municipal, em suas razões recursais, alega, em
síntese, que o mandado de segurança via inadequada para o deslinde da
questão, que depende de produção de provas para se apurar os fatos alegados
1 Valor da causa de R$ 880,00 em 07/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
3
na inicial.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
fl. 238.
O feito foi distribuído ao Des. Camargo Pereira em 11/09/2017
(fl. 239) e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 242).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
A questão trazida aos autos se cinge à possibilidade de se aplicar
a pena de suspensão provisória de alvará de funcionamento ao impetrante e
multa, liminarmente, em processo administrativo, sem que seja aberto o
contraditório no processo administrativo.
O impetrante é dono de estabelecimento comercial varejista de
alimentos no Município de Limeira e teve seu alvará de funcionamento
suspenso por 30 dias, com aplicação de multa, tão somente em razão das
informações constantes no boletim de ocorrência de fls. 17/19.
No referido documento, consta que, no dia 29/07/2016, guardas
civis municipais, em patrulhamento, avistaram em poder de um adolescente
(Lucas) 1 litro de vodka dentro de uma sacola plástica. Junto com ele estavam
outros 3 adolescentes (Vinicius, Cristian e Caio). Lucas disse que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
4
comprado a bebida no estabelecimento do impetrante e que possui 1,95m de
altura e 90kg de peso. Os demais adolescentes disseram que ele facilmente se
passa por adulto por seu porte físico e que, por isso, estava com a bebida. Os
guardas foram até a loja e disseram para o impetrante comparecer na unidade
policial para o boletim de ocorrência.
Na declaração de fl. 36, Tarcício alegou, perante a polícia civil,
que não vende bebidas alcoólicas a menores e que nunca vendeu, exigindo
sempre a identidade quando chega alguém que possa aparentar ser menor e
aduziu que havia 3 pessoas conhecidas da região que testemunharam um fato
importante, qual seja, de que um indivíduo adulto, na data do fato, saiu da
loja com bebida e a entregou para adolescentes logo após.
Em 02/08/2016, foi aberto o processo administrativo no
35685/2016 (fl. 138), sendo, liminarmente, determinada a suspensão por
30 dias do alvará de funcionamento do estabelecimento do impetrante e
aplicação de multa (decisão de fl. 177).
O Chefe do Serviço de Fiscalização informou à fl. 202 que a
legitimidade da autuação foi colocada em dúvida por um agente fiscal, de
modo que ainda não foi cumprida a medida administrativa, porquanto
tal poderia significar uma pena grave a ser aplicada a alguém que não
teve garantida a ampla defesa.
Diante dos fatos o impetrante requereu no mandado de segurança
que o ato coator seja suspenso até a completa apuração dos fatos na via
administrativa (fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
5
O magistrado a quo julgou procedente o feito “para suspender
o ato impugnado até que o caso seja julgado por decisão administrativa
irrecorrível” (fl. 226).
A Fazenda Municipal, em suas razões recursais, alega, em
síntese, que o mandado de segurança via inadequada para o deslinde da
questão, que depende de produção de provas para se apurar os fatos alegados
na inicial.
A sentença merece ser mantida.
O mandado de segurança é o remédio constitucional contra ato
ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem estar comprovados
de plano, por meio de prova pré-constituída, como se infere da expressão
direito líquido e certo.
Ensina Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança e ações
constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 37) que “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...) Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
6
E, conclui: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança” (...)
“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança”.
No caso concreto, o direito invocado pelo impetrante ostenta tais
requisitos, pois fundado em fatos provados documentalmente e incontroversos.
Ao contrário do que afirma o Município de Limeira, não há
que se falar em inadequação da via eleita, tendo em vista que não está em
discussão neste mandamus se o impetrante cometeu ou não a infração,
mas sim se lhe foram garantidos o contraditório e a ampla defesa antes
da aplicação da pena de suspensão temporária do alvará de
funcionamento e multa (penas cabíveis ao final do processo caso
comprovada a infração) e, como se pode observar da prova dos autos, a
punição foi determinada antes que o impetrante tivesse oportunidade de
se defender.
Conforme se observa da decisão administrativa de fl. 177,
proferida pelo Agente Fiscal Tributário Antonio Fernando Vieira da
Silva, houve determinação de suspensão do alvará de funcionamento do
estabelecimento do impetrante de forma liminar e imediata, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
7
aplicação de multa, antes que o impetrante tivesse oportunidade de
defesa, todavia, conforme declaração do Chefe do Serviço de Fiscalização
Sebastião Sérgio da Cruz, à fl. 202, a determinação não foi cumprida,
diante da fragilidade da autuação e do perigo de se ferir a ampla defesa.
Ora, o próprio fisco reconhece a desproporcionalidade da
pena de suspensão do funcionamento aplicada liminarmente pelo agente
fiscal tributário Antonio Fernando Vieira, mormente porque os policiais
não presenciaram a venda da bebida alcoólica, já que o boletim de
ocorrência foi motivado tão somente pelas declarações dos menores.
Ademais, é certo que o impetrante alegou perante a polícia
civil possuir três testemunhas que viram um adulto repassando a bebida
aos menores. Necessário, pois, seria oportunizar a prova testemunhal
antes que fosse aplicada qualquer pena ao impetrante.
Como bem afirmou o magistrado de primeira instância, “a Lei
Municipal no 2.890/1998 (fls. 65/66) prevê a suspensão do alvará por 30
(trinta) dias por ocasião da primeira autuação do estabelecimento (art. 1o,
§1o), o que não quer dizer que será aplicada imediatamente desde a
autuação”.
Assim, a pena final foi aplicada no início do processo
administrativo, em patente afronta ao princípio do contraditório e, apesar de a
mesma não ter sido levada a frente pelo agente fiscalizador, o interesse no
mandado de segurança se mantém para suspender a decisão administrativa
que aplicou a penalidade, impedindo eventual fechamento provisório do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
8
estabelecimento até o término do processo administrativo.
Desse modo, resta patente o direito líquido e certo do
impetrante de não ser se apenado antes do término do procedimento
administrativo, homenageando-se, portanto, o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
A respeito, o entendimento desta Corte em casos análogos:
Mandado de segurança Cassação de alvará de funcionamento, sob
a alegação de que houve entrada de mercadorias por via inadequada
e proibida
Caso em que a empresa autora não teve a
oportunidade
de
apresentar
defesa

Princípios
do
contraditório e da ampla defesa desrespeitados Suspensão da
cassação
até
o
final
julgamento
do
procedimento
administrativo, com contraditório e ampla defesa garantidos
Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1040200-48.2015.8.26.0053;
Relator: José
Luiz
Gavião
de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro:
20/02/2019)
Ato administrativo - Alvará de Funcionamento Cassação O
procedimento administrativo configura meio de atendimento a
requisitos da validade do ato administrativo. Inexistência.
Afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa

Alegação de perda de objeto Inadmissibilidade Interesse de agir
verificado no momento da impetração do writ - Sentença mantida
Recursos não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000336-32.2016.8.26.0032;
Relator: Marrey
Uint;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 28/06/2018)
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Ato
que determinou a suspensão do alvará de permissão do
impetrante por tempo indeterminado. Inobservância do
contraditório e da ampla defesa. Afronta ao art. 5o, LV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012749-86.2016.8.26.0320 -Voto no 17.145
9
Inexistência de previsão legal a respeito da sanção fixada. A
Administração Pública só pode agir conforme a lei expressamente
determina. Ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao direito
líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. Reexame
necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0010075-16.2012.8.26.0152;
Relator: José Luiz Germano; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento: 12/08/2014; Data de Registro: 14/08/2014)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
Município de Assis Lei Municipal no 4.083/2001 Estabelecimento
de tempo máximo, em minutos, para atendimento a clientes ou
usuários, em caixas de agências bancárias Constitucionalidade
Competência legislativa municipal Precedente jurisprudencial do
STF Afronta, ainda, ao contraditório e à ampla defesa, em
processo
administrativo
ante
a
ausência
de
prévia
oportunidade de defesa às censuras infligidas, as deficiências
formais da notificação e, ainda, ao agravamento irregular das
sanções (passando da advertência à suspensão do alvará de
funcionamento) Anulação do processo administrativo punitivo -
Ordem concedida e confirmada RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação
Cível
0360264-95.2009.8.26.0000;
Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 2a Câmara
Extraordinária de Direito Público; Foro de Assis - 1.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 24/04/2014; Data de Registro:
25/04/2014)
Nessa linha de raciocínio, de rigor a manutenção da sentença, por
seus próprios fundamentos.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, mantendo a sentença de concessão da segurança tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator